Tribunal: TJBA
Processo: 8014098-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014098-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSA SOUZA ARANTES

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCONFORMISMO TAMBÉM COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR INFLACIONÁRIO CRIADO PELA RESOLUÇÃO CMN 2131/94. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória em face do Banco do Brasil S/A, com pedido de revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência para julgar demanda que discute a correção de saldo de conta do PASEP com base em índices de política econômica definidos por órgão federal, em vez de limitar-se a alegações de falhas operacionais do gestor (Banco do Brasil S.A.).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como partes, sendo o caso de controvérsia sobre índices de correção do PASEP de competência da Justiça Federal.

4. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.150), o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade apenas para demandas que versem sobre saques indevidos ou falhas operacionais, não para questionamento de critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão federal.

5. Nas hipóteses em que a controvérsia recai sobre a legalidade ou substituição dos índices de correção monetária fixados para atualização das contas do PASEP, a discussão envolve critérios definidos por órgão federal responsável pela gestão do fundo, o que impõe a participação da União na demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso Prejudicado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8014098-93.2024.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

EDSA SOUZA ARANTES

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal e julgando PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA